Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo (por quatro vezes). Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Reconhecimento pessoal do réu. Ausência de nulidade. Narrativa das vítimas harmônica com as demais provas coligidas aos autos. Relevância da palavra das testemunhas policiais. Laudo de perícia papiloscópica. Vestígios de impressão digital do réu em objeto encontrado no interior do veículo da vítima. Exame de local do crime e imagens de circuito interno dando conta da ação delitiva e de seus desdobramentos. Réu encontrado, dias após o roubo, com parte da res furtiva. Concurso de agentes e emprego de arma do fogo presentes. Pretensão defensiva de absolvição improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa do vetor culpabilidade mantida. Deslocamento da causa de aumento do concurso de agentes para a 1a fase. Possibilidade. Réu reincidente. Vetor circunstâncias do crime. Valoração negativa. Violência exacerbada contra as vítimas, uma delas portadora de deficiência. Quantum de aumento da pena-base benefício ao réu. 1/8 sobre a pena mínima do crime de roubo por circunstância judicial negativa. Patamar mantido ante a ausência de insurgência recursal do MPDFT. 2a Fase. Agravante da reincidência. Aumento da pena-base segundo a fração de 1/6. 3a Fase. Causa de aumento do emprego da arma de fogo. Incremento de 2/3. Concurso formal (quatro roubos circunstanciados). Fração de 1⁄4. Regime prisional fechado. Adequação. Pena pecuniária proporcional. Recurso conhecido e desprovido.